Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-17.2018.8.26.0534
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Civil Pública – Fornecimento de cirurgia – Direito à saúde - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000730-17.2018.8.26.0534/50000, da Comarca de Santa Branca, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, é embargado MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000730-17.2018.8.26.0534/50000 -Voto no 29.936-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO No 1000730-17.2018.8.26.0534/50000.
Embargante:
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA.
Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.936.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação Civil Pública For-
necimento de cirurgia Direito à saúde - Ausência de omissão,
contradição, ou obscuridade Pretensão infringente Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão 1 que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Branca
para manter a sentença de procedência para o fornecimento de cirurgia à paciente
Cristiane Fabiana Ferreira.
Sustenta ser o acórdão omisso em relação à ausência de nega-
tiva de tratamento; ao pedido de extinção do processo pelo fato de a paciente já
ter realizado o procedimento cirúrgico em rede particular e quanto à alegação de
necessidade de sustentar a sustentabilidade e gerenciamento do SUS.
Fundamentação
Os embargos não colhem, não apontam omissão, contradição
ou obscuridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alterar o julga-
mento do recurso de apelação.
O argumento de que não houve negativa de tratamento à pa-
ciente não colhe, se ela tivesse obtido a cirurgia pleiteada não teria ingressado
com a demanda, sequer procuraria o Parquet para patrocinar sua causa.
1 Acórdão, fls. 210/214.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000730-17.2018.8.26.0534/50000 -Voto no 29.936-JV
3
A alegação de que a cirurgia já foi realizada não obsta o reco-
nhecimento do direito da paciente, até porque a mesma está representada pelo
Ministério Público, razão pela qual não houve condenação do Município ao paga-
mento de honorários de sucumbência; o resultado prático da ação, caso fosse re-
conhecida a perda superveniente do interesse, seria o mesmo.
Sobre a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, o acórdão
foi claro no sentido de que o SUS foi implementado não para complicar, mas para
facilitar o acesso ao direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF).
Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar, o acórdão foi
claro, sem violação de disposição constitucional ou legal. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR